Tribunal: TJSP
Processo: 1503858-07.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
" rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.
O acusado respondeu solto ao processo e conquistou o direito de recorrer em liberdade, após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão."